Tribunal: TJMT
Processo: 1011880-29.2024.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011880-29.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SONIA REGINA LOPES LA SERRA - CPF: 529.985.928-72 (APELANTE), LEOPOLDO MAGNO LA SERRA - CPF: 650.344.731-00 (ADVOGADO), C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP - CNPJ: 07.549.807/0001-27 (APELADO), TATIELE ALBRING - CPF: 025.250.521-29 (ADVOGADO), DANILO BANDELOW DE LIMA - CPF: 871.114.389-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTAÇÃO DE CHEQUES. DESACORDO COMERCIAL. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundada em cheques sustados. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, insurgência quanto à exigibilidade dos cheques em razão de alegado desfazimento do negócio jurídico que originou a dívida.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de manifestação sobre documentos apresentados enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa; e (ii) saber se a sustação dos cheques por alegado desacordo comercial afasta a sua exigibilidade como título executivo.

III. Razões de decidir

O artigo 370 do CPC autoriza o magistrado a indeferir provas desnecessárias, cabendo-lhe conduzir o processo conforme seu convencimento motivado, inexistindo cerceamento de defesa quando há acesso aos documentos pelas partes.

A sustação do pagamento de cheque não afasta, por si só, a sua exigibilidade, competindo ao devedor demonstrar a existência de causa que desconstitua a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título, o que não ocorreu no caso

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de manifestação específica sobre documentos apresentados em embargos à execução não configura cerceamento de defesa, se assegurado o acesso aos autos. 2. A sustação do pagamento de cheque não afasta a sua presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, cabendo ao emitente comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Sônia Regina Lopes La Serra
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos
da ação de embargos à execução intentado em face de execução promovida por
C.M. Comércio de Alumínios Sinop Ltda. – EPP
, que os julgou improcedentes, reconhecendo a regularidade da execução fundada em seis cheques sustados por desacordo comercial, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, aduz que houve atraso na entrega dos produtos adquiridos junto à empresa apelada, motivando a rescisão contratual e consequente sustação dos cheques.

Segue, alegando que não houve entrega efetiva dos produtos, sendo juntados documentos em nome de terceiros estranhos à lide.

Defende que não lhe foi oportunizada a manifestação acerca da impugnação aos embargos nem sobre os documentos acostados pela apelada, caracterizando cerceamento de defesa.

Assevera que os títulos executados carecem de certeza, liquidez e exigibilidade, por estarem vinculados a um negócio jurídico desfeito, de modo que se impõe o reconhecimento da nulidade da execução, nos termos do art. 803, I, do CPC.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a nulidade da sentença, ou, alternativamente, o provimento do apelo para declarar extinta a execução, com condenação da apelada por litigância de má-fé e, ainda, em reconvenção, ao pagamento de R$ 70.853,35, a título de repetição de indébito
.

Em contrarrazões coligidas no ID n. 279187965 ,a apelada rechaça as razoes do apelo e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de embargos à execução manejada por Sônia Regina Lopes La Serra, nos autos da ação de execução proposta por C.M Comércio de Alumínios Sinop Ltda., lastreada em cheques sustados.

A embargante narrou, na petição inicial, que, em razão do atraso na entrega dos produtos adquiridos junto à empresa embargada, procedeu à sustação dos cheques emitidos, porque o negócio jurídico de compra e venda não foi integralmente

cumprido.

Regularmente transcorrida a marcha processual, o juiz
a quo
, entendendo desnecessária a produção de prova, decidiu antecipadamente a lide, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Não concordando com o édito judicial, a embargante interpôs recurso.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado limita-se à análise da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, bem como à verificação da regularidade da execução do título extrajudicial, fundada em cártulas de cheque cuja exigibilidade foi impugnada por meio de embargos à execução, julgados improcedentes pelo juízo de origem.

Quanto à
preliminar
de cerceamento de defesa, suscitada pela apelante, entendo que a mesma não merece acolhimento. Sustenta a recorrente que não lhe foi oportunizado se manifestar sobre os documentos acostados pela parte contrária, tampouco produzir outras provas. Entretanto, é cediço que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado conduzir o processo, determinando as provas necessárias à formação de seu convencimento, podendo indeferir aquelas que reputar inúteis ou protelatórias.

No caso em análise, verifica-se que a instrução foi encerrada após a apresentação de impugnação aos embargos, ocasião em que a embargada apresentou documentos, notadamente notas fiscais, com o fito de comprovar a entrega dos produtos comercializados. Tais documentos foram disponibilizados nos autos, tendo a parte embargante pleno acesso a seu conteúdo, inclusive, contrapô-los na peça recursal, não se podendo afirmar que houve cerceamento de defesa, mormente porque a valoração das provas apresentadas é prerrogativa do julgador, cuja independência é assegurada pelo princípio do livre convencimento motivado. A divergência quanto à interpretação do conjunto probatório não configura, por si só, nulidade por cerceamento.

Superada a preliminar, passo à análise do
mérito
.

O cerne da controvérsia reside na pretensão da apelante em ver reconhecida a nulidade da execução, ao fundamento de que os títulos de crédito — seis cheques — estariam desprovidos de certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que lastreados em negócio jurídico que teria sido rescindido por desacordo comercial.

No entanto,
a alegação não se sustenta.

Nos termos do artigo 1o da Lei no 7.357/85, o cheque é ordem de pagamento à vista, caracterizando-se como título de crédito dotado das características de autonomia, literalidade e abstração. Embora tais atributos não sejam absolutos, é certo que, enquanto não demonstrada de forma cabal a existência de vício na relação jurídica subjacente, prevalece a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da cártula.

Assim, a sustação não retira a liquidez, exigibilidade e certeza do título, nos termos da Lei no 7.357/85, cabendo ao emitente comprovar a justificativa da sustação para afastar
a higidez do título.

No caso concreto, a apelante limitou-se a alegar que não teria recebido os produtos, afirmando que a negociação teria sido desfeita em razão de suposto inadimplemento da apelada. Contudo, não trouxe aos autos elementos probatórios robustos capazes de infirmar a higidez dos títulos executivos. Em contrapartida, a apelada acostou notas fiscais relativas à venda das mercadorias, as quais, embora emitidas em nome da filha da apelante, pessoa indicada como intermediária da negociação, são suficientes para evidenciar a efetivação do negócio jurídico.

Ainda que se tratem de documentos emitidos em nome de terceiro, o contexto probatório, incluindo comunicações entre as partes e comprovações circunstanciais apresentadas, revela que houve entrega das mercadorias pactuadas, tendo a apelante emitido os cheques em contrapartida. A alegação de que a compra teria sido desfeita por desacordo comercial não encontra respaldo nos autos, tratando-se de mera assertiva desprovida de lastro probatório.

Diante disso, não há como acolher a tese de inexigibilidade dos cheques, tampouco reconhecer a nulidade da execução por ausência dos requisitos do título executivo. A jurisprudência é firme nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO FUNDADA EM CHEQUES – SUSTAÇÃO – PLEITO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – CHEQUES FORNECIDOS EM GARANTIA – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR
– TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em sede de embargos à execução
compete ao devedor fazer prova dos fatos capazes de desconstituir o título executivo, diante da literalidade e autonomia do cheque.
Não se desincumbindo desse ônus, de rigor a manutenção da sentença que rejeitou os embargos”
. (RAC n.

1009011-37.2017.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado,

Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 23.11.22 - negritei )

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE -
A revogação ou contraordem ou sustação de pagamento de cheque, pelo emitente, com previsão nos arts. 35 e 36, da LF 7.357/85, não implica a desconstituição do cheque de forma automática - A parte embargante afirma que emitiu a cártula em questão para o pagamento de negócio jurídico de compra e venda de gado, o qual foi desfeito em razão da falta de entrega das mercadorias, por culpa da parte embargada - Como, na execução lastreada em cheque, dada a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, a parte exequente está dispensada de mencionar o negócio jurídico que deu origem à cártula, sendo certo que é ônus do devedor trazer aos autos prova capaz de desconstituir o título de crédito
(AgRg no REsp 1148413 / PI, rel. Min . Castro Meira), de rigor, nesse panorama, afastar a alegação deduzida pela parte apelante de inexigibilidade do cheque, bem como reconhecer que a parte embargante não se desincumbiu do ônus de desconstituir o título de crédito exequendo. Recurso desprovido”
.(TJSP, RAC 1001147-14.2022 .8.26.0474. 20a Câmara de Direito Privado, Rel. Des Rebello Pinho, J. 01.02.24 - negritei)

A apelante, portanto, não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Ausente prova idônea que infirmasse a presunção legal de liquidez, certeza e exigibilidade dos cheques apresentados, mantém-se hígida a decisão que julgou improcedentes os embargos à execução.

Por derradeiro, desprovido o recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na instância de origem em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado, a serem suportados pela parte apelante, observada a suspensão da exigibilidade nos termos da gratuidade de justiça concedida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de

maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025